Tribunal: TJMT
Processo: 0001482-06.2018.8.11.0087
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001482-06.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONILDA DA SILVA - CNPJ: 07.520.960/0001-21 (APELADO), LEONILDA DA SILVA - CPF: 032.179.999-24 (APELADO), NATANY NEGRI - CPF: 071.366.329-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL – VERIFICAÇÃO DO DECURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA PRESCRIÇÃO – CITAÇÃO SEQUER OCORRIDA – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado na Ação Monitória que decorridos cinco anos sem que a citação tenha ocorrido, é caso de ser reconhecida a ocorrência da prejudicial de mérito, máxime se a citação não foi feita no prazo do art. 240 do CPC e por culpa do credor, a quem compete promovê-la no tempo estabelecido pela mencionada regra.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº 0001482-06.2018.811.0087

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelados:

Leonildo da Silva e outros

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil
.

AÇÃO
:
Monitória nº
0001482-06.2018.811.0087
,
código nº 114220,
proposta por
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante
em de
Leonildo da Silva e Outros
.

SENTENÇA (Juízo da
Vara Única de Guarantã do Norte)
:

extinguiu a Execução pela ocorrência da prescrição intercorrente e isentou

o banco exequente do pagamento de custas e de honorários advocatícios
.

Defende, em síntese, a reforma da sentença pela alegada falta de inércia. Argui ter atendido todas as intimações que lhe foram promovidas e não ter incorrido em desídia/abandono da causa.

Alternativamente, pede a condenação dos requeridos apelados ao pagamento de

honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade.

Ao final pede o provimento do apelo (id. 175554239).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação
interposta pelo exequente
Banco do Brasil

S.A.

é saber se é caso de afastar a prescrição intercorrente. Alternativamente, se é aso de condenar os requeridos apelados ao pagamento de honorários advocatícios
.

Realça-se, de início, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência quando a citação não se aperfeiçoa no tempo reservado ao exercício do direito de executar

o título de crédito que lastreia a Ação Monitória, no caso, no prazo de 5 anos
.

Cuida-se, de Ação Monitória
proposta por
Banco do Brasil S.A.
aqui apelante
em de Leonildo da Silva e Outros, lastreada na cédula bancária nº 047.608.847, no valor de R$100.211,18 a ser paga em 59 prestações no valor de R$3.370,34 cada, com vencimento para 25.11.2020.

A ação foi proposta em 27.3.2018.

O despacho de citação foi proferido em 12.7.2018 e ainda não houve a citação
.

O prazo da prescrição material para esta modalidade de ação, que, aliás, decorreu em 28.3.2023, é de 5 anos, conforme prevê o art. 206, §5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido veja
a orientação do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A ação monitória visando à cobrança de dívida líquida fundada em contrato particular sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedentes
.

2. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.589.400/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 1/7/2020.) (grifei).

A prescrição interrompe com o despacho ordinatório da citação e inclusive retroage à data da propositura da ação
desde que a referida citação seja efetivada nos termos do §2º do art. 240 do CPC
, que dispõe:

“Art. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
O
INCUMBE AO AUTOR ADOTAR, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO, SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1
O
.
(grifei).

No mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE CITAÇÃO.

A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida ou rejeitada de ofício (CPC, art. 219, § 5º).

A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação SE OCORRER CITAÇÃO VÁLIDA
(CPC, art. 219, §1º).
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.043633-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 20/11/2015) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- DEVEDOR PRINCIPAL E FIADORES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - EXTENSÃO A TODOS OS COOBRIGADOS - SENTENÇA REFORMADA.

-
A CITAÇÃO VÁLIDA
DO DEVEDOR PRINCIPAL
INTERROMPE A PRESCRIÇÃO
em relação aos demais coobrigados (art. 204, §3º do CC/02), pelo que impõe-se o afastamento da prejudicial de mérito.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.002727-4/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 03/05/2019) (grifei).

Reitera-se que ainda não houve citação
.

Logo, como sequer houve atendimento à regra do §2º, do art. 240 do CPC, também não há falar em retroatividade da prescrição.

De relevo registrar que não há como atribuir culpa ao mecanismo da Justiça,
pela não citação no prazo previsto no art. 240 do novo CPC
,
porquanto cumpre ao credor e não ao Judiciário promover os atos necessários para a realização da citação
.

Quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios a ser pago pelos requeridos, também sem razão o apelo. Sucede que sequer houve citação, ou seja, os requeridos nem tomaram conhecimento da ação.

Posto isso,
nega-se provimento para a Apelação e mantém-se a sentença impugnada
, que extinguiu a Ação Monitória em razão da verificação da prejudicial de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023